Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO FARMÁCIA. MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser permitida à farmácia a manipulação e comercialização de medicamentos e outros produtos correlatos dispensados de prescrição de profissional habilitado pela lei (Lei 5.991/73 4o X e Lei 13.021/14 3o parágrafo único e II).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.